Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702146-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MERSON RODRIGUES GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (id. 110272907), que, nos autos do cumprimento de sentença no 0741826-92.2020.8.07.0001, movido por MERSON RODRIGUES GOMES, majorou o teto da multa cominatória para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo o limite diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que a instituição financeira cumpra imediatamente a obrigação de disponibilizar ao exequente as quotas de consórcio segundo a oferta discriminada na sentença. Em suas razões recursais (id. 32156857), a instituição financeira defende, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso, argumentando que a multa imposta seria desproporcional, ensejando dano grave e de difícil reparação. No mérito, argumenta que a decisão agravada deveria ser reformada porque os requisitos necessários à antecipação de tutela não estariam demonstrados na espécie. Argumenta que já teria dado cumprimento à determinação original, salientando que inexistem óbices ao agravado de contratar as operações de consórcios desejadas em qualquer canal disponível. Acrescenta, ainda, que a penalidade imposta pelo julgador singular poderia ensejar enriquecimento sem causa, salientando que a multa cominatória estaria sendo desvirtuada, sendo empregada com finalidade indenizatória. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, o seu provimento para que o valor das astreintes seja objeto de diminuição. Preparo (id. 32156855). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante suspender a eficácia do decisum agravado de modo a impedir a incidência da multa cominatória majorada, em seu teto máximo, ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em caso de descumprimento de determinação judicial. A partir de uma análise perfunctória, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em sede de cumprimento de sentença, no qual a parte exequente, ora agravada, busca a exclusão de seu nome e CPF de cadastro interno de restrição à aquisição de cotas de consórcio e que lhe seja permitida a imediata aquisição de três cotas do grupo de consórcio no 1360 para aquisição do veículo de referência "KWID LIFE 1.0 FLEX 12V MEC", conforme oferta veiculada. Inicialmente, o Juízo singular intimou a parte executada, ora agravante, para que cumprisse a obrigação cominatória a que fora condenada, nos termos acima delineados, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id. 82800466). Tal determinação foi ignorada, ensejando sucessivos pronunciamentos judiciais que majoraram a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 87608884), depois o teto da penalidade para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 91162705); para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - dessa vez com a advertência de que a recalcitrância seria punida também como ato atentatório à dignidade da justiça (id. 95812182); para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (id. 100408107); e, finalmente, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como limite máximo e R$ 2.000,00 (dois mil) como limite diário (id. 101967705). Nesse contexto, a administradora interpôs agravo de instrumento (autos no 0731115-94.2021.8.07.0000), o qual teve o pedido de efeito suspensivo indeferido por esta Relatora (id. 104576437) e o mérito julgado improcedente pelo órgão colegiado. Diante deste quadro é que sobreveio a decisão ora agravada, repita-se, agora majorando o teto da penalidade ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (id. 110272907). Traçado este breve panorama, verifica-se, de plano, que os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado não estão presentes, seja porque não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso ou, ainda, porque o perigo de dano alegado se afigura, nesse juízo preliminar de cognição, como pretexto para que as determinações judiciais continuem a ser ignoradas. Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório. Proceda a Secretaria com a retificação do nome da parte agravante para BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora